Tribunal: TJDFT
Processo: 0715706-55.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0715706-55.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOAN QUEIROZ CARVALHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TIPICIDADE CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, além de 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo, pela prática do crime de desobediência, previsto no art. 330, caput, do Código Penal, 2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. 3. A Defesa, em suas razões recursais, arguiu a preliminar de anulação da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que deveria ter sido concedido prazo para juntar um documento de comprovação da natureza especial da doença do réu, essencial para o esclarecimento da causa. No mérito, pleiteou a absolvição alegando insuficiência probatória para uma condenação. 4. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso por considerar que a materialidade e autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (ID 69955672). 5. Preliminar de cerceamento de defesa. Verifica-se que o processo seguiu seu curso regular, respeitando os direitos do recorrente, sem constatação de vícios. O réu não apresentou o documento médico alegado na audiência de instrução e julgamento (ID 69336492), nem nos memoriais (ID 69336502). Não haveria impedimento para a prática do ato determinado pelo Juízo Cível, uma vez que não houve ordem de comparecimento pessoal, sendo certo que os atos poderiam ser realizados de forma eletrônica, como bem pontuado pelo Juízo de origem. O E. TJDFT já afirmou que: “O indeferimento das diligências requeridas não configura cerceamento de defesa, especialmente porque essas não se afiguram essenciais, tampouco decorreram do que foi verificado na fase de instrução”. (Acórdão 1699406, 0706397- 93.2022.8.07.0001, Relator: ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/05/2023, publicado no DJe: 16/05/2023.) Preliminar rejeitada. 6. Não há falar em absolvição por insuficiência probatória, pois o conjunto probatório, especialmente o Termo Circunstanciado no 936/2024 - 35a DP (ID 69336464), a íntegra do PJE 0701524-98.2023.8.07.0006 (ID 69336463), e o testemunho de servidor público do TJDFT (ID 69336496), foram suficientes para sustentar a condenação do acusado. Em seu interrogatório, embora o réu tenha negado os fatos descritos na denúncia, alegando que estava doente e não podia comparecer ao fórum, sua versão está isolada nos autos (ID 69336497). 7. O apelante é parte executada em um processo cível, onde foi autorizada a penhora de 30% do faturamento bruto da empresa JQ Autopeças e Serviços LTDA, da qual é o único sócio. Foi determinado que ele, como sócio administrador, submetesse à aprovação judicial, em 30 dias, a forma de atuação e a prestação de contas mensal, depositando em juízo as quantias recebidas. Apesar de ser intimado duas vezes, em 29/06/2024 e 12/09/2024, o apelante não cumpriu a ordem judicial, conforme certidões exaradas em 13/08/24 e 04/10/24. Portanto, o réu não atendeu à ordem legal, configurando resistência injustificada à ordem judicial, o que caracteriza o delito previsto no art. 330 do Código Penal. 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. 9. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.” A parte recorrente aponta cerceamento defesa ao argumento de que foi impedido de anexar documento (atestado médico) que comprovaria a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial. Assevera que a condenação se baseou exclusivamente em prova emprestada extraída de outros autos, violando o princípio da inadmissibilidade da prova ilícita. Sustenta a repercussão geral da controvérsia. Contrarrazões apresentadas. Preparo dispensado. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando aventada sob a ótica infraconstitucional, como no caso em questão, não apresenta repercussão geral. Entendimento que foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, no qual se rejeitou a repercussão geral da matéria. Acrescenta-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 639.228 (Tema 424), sob a sistemática da repercussão geral, definiu a seguinte tese: “A questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” Por outro lado, para modificar o entendimento do Colegiado, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em sede de análise do apelo extremo, conforme enunciado sumular no 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.209.253-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.9.2019)." Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de junho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal